Tribunal: TJMT
Processo: 0000447-76.2016.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000447-76.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DERCIO TORREMOCHA AGUILAR - CPF: 282.533.539-87 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), FABIANA RODRIGUES AGUILAR - CPF: 713.910.371-20 (APELANTE), SANDRA MARISA DO NASCIMENTO LOTEK - CPF: 965.832.071-68 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINE BARBOSA - CPF: 006.404.581-14 (ADVOGADO), ANA MARIA RODRIGUES - CPF: 378.038.161-34 (APELANTE), GILVANA CAROLINE AGUILAR - CPF: 961.700.341-49 (APELANTE), ANA CAROLINA RODRIGUES AGUILAR - CPF: 030.660.821-99 (APELANTE), BRASIL TROPICAL PISOS LTDA - CNPJ: 00.126.172/0001-06 (APELADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ANDRE BIANCHINI SERAFIN - CPF: 038.093.621-66 (APELADO), ESPÓLIO DE DERCIO TORREMOCHA AGUILAR (APELANTE), ESPÓLIO DE DERCIO TORREMOCHA AGUILAR (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA RODRIGUES AGUILAR - CPF: 713.910.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA RODRIGUES - CPF: 378.038.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANA CAROLINE AGUILAR - CPF: 961.700.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RODRIGUES AGUILAR - CPF: 030.660.821-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY LOTEK TORREMOCHA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. L. T. - CPF: 067.127.721-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado o pagamento do débito, ônus que incumbia à parte devedora, de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido de habilitação de crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação interposto por
SANDRA MARISA DO NASCIMENTO LOTEK e GABRIELLY LOTEK TORREMOCHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, na Ação de Habilitação de Crédito ajuizada por BRASIL TROPICAL PISOS, apensa aos autos do inventário dos bens deixados por Dércio Torremocha Aguilar, julgou procedente o pedido para declarar a habilitação do crédito de R$ 2.037.341,89 (dois milhões trinta e sete mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices do IPCA desde a data da distribuição da petição inicial e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, condenando as demandadas, na razão de 33,33% para cada uma delas, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Aduzem, inicialmente, a necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça ante a hipossuficiência financeira para suportar as despesas processuais.

Afirmam, no mérito, que o débito buscado pela Apelante já foi devidamente quitado com a entrega da posse da madeireira Pedra Bella à época do vencimento, ainda que restasse pendente a transferência da propriedade, já tendo ela, pois, recebido os valores que busca a habilitação.

Citam, ainda, a ocorrência de excesso de execução quanto à atualização dos valores com vencimentos de parcelas em novembro de 2011 e novembro de 2012 de, no mínimo R$ 40.801,35.

Pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões
pelo desprovimento – Id. 212280719.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 217949165, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por SANDRA MARISA DO NASCIMENTO LOTEK e GABRIELLY LOTEK TORREMOCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, na Ação de Habilitação de Crédito ajuizada por BRASIL TROPICAL PISOS, apensa aos autos do inventário dos bens deixados por Dércio Torremocha Aguilar, julgou procedente o pedido para declarar a habilitação do crédito de R$ 2.037.341,89.

Preambularmente, rejeita-se o pedido de gratuidade da justiça.

A uma, porque as Apelantes não juntaram quaisquer documentos destinados a explicitar sua real condição econômica e, pois, comprovar a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a reiterar declaração de hipossuficiência firmada no ano de 2019.

A duas, porque as custas recursais foram devidamente pagas (Id. 212866652), o que atesta contra a afirmada impossibilidade financeira para tanto.

Superada tal questão, o inconformismo não prospera.

É cediço que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia as Recorrente o ônus de comprovar a quitação do crédito vindicado pela empresa Autora/Apelada.

No caso, a exordial veio acompanhada de termo de confissão de dívida com garantia real entabulado entre a parte credora e o falecido devedor, tendo sido o débito, inclusive, reconhecido pela inventariante do espólio que, com as demais herdeiras, ofertou bem imóvel em pagamento.

Em verdade, apenas as Recorrentes impugnaram a habilitação, afirmando que o débito já foi satisfeito com a entrega ao credor das propriedades das empresas madeireiras “Pedra Bella” e “Tilápia”, sem apresentarem qualquer comprovação para tanto.

Como bem pontuado no parecer ministerial “
Não obstante as alegações das apelantes sobre a quitação do termo de confissão de dívida com garantia real, presente nos autos, não se vislumbra qualquer documento ou comprovante da quitação do débito do de cujus, pelo contrário, nada indica ter havido o trepasse, havendo apenas as alegações das apelantes que foram pagas em tempo e no modo devido, com a “entrega” das empresas do ramo madeireiro Pedra Bela e Tilápia
”, anotando o
Parquet
, ainda, que “
torna-se difícil ou quase impossível exercer uma atividade comercial sem que as partes envolvidas formalizem legalmente a transferência nos órgãos competentes, tais como, cartórios, bancos, junta comercial, receita federal, estadual e municipal, dentre outros, fatos esses que dificulta sobremaneira acolher a tese das apelantes
”.

Outrossim, a despeito da alegação de excesso de execução decorrente de vício na atualização do montante devido, sequer indicaram as Recorrentes qual seria o valor devido, de modo que a assertiva não prospera.

Assim, sem delongas, não comprovado o pagamento do débito, ônus que incumbia às Recorrentes, de rigor a manutenção da sentença objurgada.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - INADIMPLÊNCIA - DÉBITO APURADO - PROVA DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR. Compete ao devedor comprovar o pagamento mediante recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida. (TJMG - Apelação Cível 1.0414.18.002299-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024